Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-07.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que, de forma unânime, manteve a condenação do embargante pelo crime de receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial (artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de vício de contradição.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para reexame do mérito, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 619 do Código de Processo Penal).
4. A contradição passível de correção por meio de embargos de declaração deve estar claramente demonstrada pela presença de afirmações que se revelem logicamente incompatíveis entre si, de modo que a conclusão adotada pelo julgador não possa ser conciliada com os fundamentos apresentados no próprio acórdão.
5. Não há falar em contradição quando o acórdão expõe as razões de decidir de forma fundamentada. O voto condutor explicitou os motivos pelos quais a atividade comercial habitual restou suficientemente comprovada, diante das circunstâncias do caso concreto e da prova oral colhida, não havendo que falar em contradição.
IV. Dispositivo:
6. Embargos desprovidos.